Tribunal: CARF
Processo: 10803.000026/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.000026/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.824 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
ORTOESTE IMPLANTES ESPECIALIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
IRRF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E SEM
CAUSA.
Na espécie, uma vez que a contribuinte não logrou comprovar os beneficiários,
bem como a causa dos pagamentos feitos por intermédio de prestadora de
serviço, deve-se manter o lançamento de ofício do IRRF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
MULTA AGRAVADA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
O agravamento da multa obedece a uma regra matriz que tem como
antecedente uma conduta ilícita que viola o dever jurídico de colaboração
atribuído pela legislação aos sujeitos passivos.
Por outro lado, a falta de comprovação da causa e dos beneficiários dos
pagamentos é elemento da hipótese material da regra matriz do IRRF. Trata-se
de regra matriz de incidência tributária e, portanto, tem como consequente uma
obrigação tributária.
Trata-se de duas regras matrizes distintas. Não ocorre um bis in idem punitivo
porque o tributo não é sanção de ato ilícito e não tem caráter punitivo.
Na espécie, ficou demonstrada a conduta da contribuinte no sentido de obstar a
fiscalização e dificultar a identificação das operações, da causa e dos
beneficiários dos pagamentos feitos por intermédio de prestadora de serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário quanto ao mérito da autuação. Por maioria de votos negar provimento ao
recurso no tocante ao agravamento da multa de ofício. Vencidos os Conselheiros Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin, Letícia Domingues Costa Braga e Mauritânia Elvira de Sousa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.000026/2011-27
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000026/2011-27

Mendonça que votavam pelo seu afastamento. Fará declaração de voto a Conselheira Letícia
Domingues Costa Braga.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Nelso Kichel,
Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado), Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente justificadamente o Conselheiro Daniel
Ribeiro Silva, substituído pela Conselheira Mauritania Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Versa o presente processo acerca de lançamento de ofício de Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF incidente sobre pagamentos efetuados no ano calendário 2006 a
beneficiários não identificados ou sem causa no montante de R$ 223.967,12 mais juros e multa
de ofício agravada (112,5%).
De acordo com a autoridade fiscal, a contribuinte repassou recursos à prestadora
de serviços EDR3 Comunicação Total para a aquisição do Cartão BB e distribuição a
beneficiários não identificados. Entretanto, embora regulamente intimada, a contribuinte não
apresentou o contrato com a EDR3, bem como outros esclarecimentos e elementos de prova
necessários à identificação dos beneficiários e da causa dos pagamentos. Reproduzo suas
palavras:

[...]
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000026/2011-27

Inconformada com o lançamento de ofício, a contribuinte apresentou impugnação.
Peço licença para citar a parte do relatório da autoridade julgadora de piso que trata das
alegações lançadas pela contribuinte na peça impugnatória:
Ciente do lançamento em 18/03/2011, a contribuinte ingressou em 07/04/2011 com a
impugnação de fls. 135/157, na qual refuta o lançamento, em suma, sob as seguintes
alegações:
Ilegalidade e arbitrariedade da autuação.
A contribuinte prestou todas as informações que lhe foram solicitadas, apresentando
oportunamente as notas fiscais e os comprovantes de pagamentos. Todavia, apesar
disso, pelo fato de não ter apresentado o contrato solicitado, em virtude de sua
inexistência, o Fisco afirma que os valores descritos como tributados nas notas fiscais
emitidas pela EDR3 Total Ltda, correspondem aos serviços por ela prestados e que
foram pagos pelo contribuinte a essa empresa para aquisição de “Cartões BB” que
segundo o Fisco, “devem ter sido distribuídos a beneficiários indicados pelo mesmo
contribuinte.” Isto não deve prosperar posto que logo após ter feito essa afirmação, se
contradisse ao aduzir que o ora impugnante deixou de identificar os supostos
beneficiários.
Mister se faz concluir pela arbitrariedade e ilegalidade da autuação, tendo em vista que
o mesmo ente fiscal que afirmou a existência de indícios que permitiram a lavratura
dessa autuação, logo em seguida afirmou exatamente o contrário. Ou seja, primeiro
afirma que a contribuinte identificou os beneficiários do "Cartão BB", mas em seguida
ratifica que o contribuinte deixou de informá-los.
O Auditor Fiscal autuou a impugnante baseado em presunções, ficções e indícios,
ferindo alguns dos mais importantes princípios constitucionais tributários. Qualquer
tributo só poderá ser validamente exigido na hipótese de o evento fático se ajustar
exatamente aos moldes da hipótese de incidência tributária.
É necessário que haja a subsunção do evento fático descrito à norma legal.
A Constituição Federal – CF proíbe que o ente fiscal faça uso de artifícios exegéticos
para autuar qualquer contribuinte (presunções, ficções, indícios etc.) Os tipos tributários
não podem ser interpretados de forma ampliativa, tendo em vista que delimitam o
universo da realidade tributária. Isto é, não se pode admitir que o Fisco extrapole os
limites que o legislador estabeleceu.
Não restam dúvidas que o ente fiscal ultrapassou notoriamente os limites da estrita
legalidade tributária imposta pela CF, ao ter se utilizado de artifícios e por esse motivo
deve ser anulado o auto de infração.
Ilegalidade da aplicação da Taxa Selic e Multa de ofício de 112,5%.
Com o passar do tempo, a sanção que tinha natureza meramente punitiva, passou
também a se revestir de certo grau indenizatório, passando a preservar e restabelecer,
ainda que financeiramente – nas hipóteses de obrigação de fazer, o direito e o
patrimônio afetado da parte prejudicada.
Além de penalizar o contribuinte inadimplente com a cobrança de multa, e de se ver
indenizada pela aplicação de correção monetária, a administração pública ainda
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000026/2011-27

pretende auferir ganho de capital, como se investidora fosse no mercado financeiro,
quando compele o contribuinte ao pagamento de juros acumulados exorbitantes, pela
aplicação da Taxa Selic, penalizando duplamente o contribuinte.
Assim, pela impropriedade da incidência de sanção sobre o mesmo fato, já se denota a
natureza confiscatória da punição, sem qualquer proporção ou razoabilidade entre o
evento tido por danoso e a sanção imposta. Ao cobrar juros exorbitantes, confiscando o
patrimônio de contribuinte fere também o princípios da isonomia, na medida em que,
para situações semelhantes (ser credora) estabeleceu tratamento diferenciado daquele ao
qual obriga os particulares (também credores). Eis que, a União Federal, apesar de
proclamar a diversidade de naturezas jurídicas dos fatos, impede que os particulares
excedam o patamar de 2% (dois por cento) do valor da obrigação à multa, por entender
que acima desse limite configuraria enriquecimento injustificado do agente que a
cobrasse.
No presente caso, resta absolutamente inviável ao contribuinte o seu adimplemento. Os
juros de mora somados à multa estipulada de 112,5% totalizam R$ 251.962,00,
majorando, ainda mais, o valor do quantum debeatur, perfazendo a absurda cifra de R$
557.098,02.
Imperioso tecer que a CF no art. 163 é claro ao determinar que a Lei Complementar
disporá sobre a normatização do sistema financeiro. Nesse aspecto é preciso observar
que a Taxa Selic, criada pela Lei n° 8.981, de 1995, para regular o sistema financeiro,
por se tratar de lei ordinária é inaplicável aos tributos, os quais são regidos pelo
princípio da estrita legalidade. Portanto, a aplicação da referida taxa é totalmente
inconstitucional.
De acordo com o § 4o do artigo 39 da Lei no 9.250, de 1995, tal índice se aplica tão
somente à mora da Receita Federal quando da restituição ou da compensação. Não à
mora do contribuinte.
É totalmente ilegal sua aplicação pois é composta não apenas de juros moratórios.
Incorpora também percentual equivalente à correção monetária, ocorrendo bis in idem.
É improcedente a autuação decorrente de sua ilegitimidade e amparo legal.
Para que a Fazenda tivesse legitimidade para lavrar o auto de infração, e impor multa à
requerente necessário seria que esta se encontrasse em débito junto ao Ente Fazendário,
o que não é o caso.
Além dos juros pretendidos ultrapassarem o limite da razoabilidade, também a multa
aplicada sob a égide do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, no percentual de 112,5% do
tributo lançado é confiscatória.
A CF no art. 150, IV, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal aos Municípios de
utilizar tributo com efeito de confisco. Assim, a multa pretendida põe em evidência o
total desrespeito ao princípio basilar do não-confisco previsto na Carta Magna.
É inviável ao contribuinte adimplir uma multa estipulada em 112,5% do valor do
tributo.
Pretende provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente juntada de documentos que se fizerem necessários.
Em primeira instância, a impugnação foi julgada improcedente. O Acórdão no 14-
42.435 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – DRJ/RPO
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000026/2011-27

Ano-calendário: 2006
PAGAMENTO SEM CAUSA. OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Estão sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados à empresa que administra a
distribuição dos valores em cartões eletrônicos, quando não identificados os
beneficiários nem comprovada a causa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
INCONSTITUCIONALIDADE.
É competência atribuída ao Poder Judiciário pela Constituição Federal, em caráter
privativo, manifestar-se sobre a constitucionalidade das leis, cabendo à esfera
administrativa zelar pelo seu cumprimento.
JUROS DE MORA. SELIC.
A cobrança de juros de mora com base no valor acumulado mensal da taxa referencial
do Selic tem previsão legal.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicá-la nos moldes da legislação que a instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Ilegalidade da autuação. Neste ponto, em apertada síntese, a recorrente aduziu
que o beneficiário e a causa dos pagamentos estavam identificados, uma vez que estes haviam
sido feitos à EDR3 para que esta pagasse os incentivos àqueles que cumpriram os objetivos
estipulados naquele período. A fiscalização teria autuado, então, com base em mera ficção,
presunção ou indício.
- Ilegalidade da multa exasperada de 112,5%. A contribuinte aduziu que não
teria como prestar o esclarecimentos, uma vez que tais dados seriam de responsabilidade da
EDR3. Também argumentou, forte no princípio da consunção, que não poderia ser penalizada
duas vezes pelo mesmo fato, ou seja, com o lançamento de ofício e com o agravamento da multa
em razão da não apresentação dos dados requeridos pela autoridade fiscal. Ademais, a multa de
112,5% feriria o princípio do não confisco, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade.
Ao final, a contribuinte pugnou pela reforma da decisão de piso para que seja
julgado insubsistente o auto de infração ou para reduzir a multa nos termos da fundamentação.
Era o que havia a relatar.

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000026/2011-27

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço.
A matéria controversa no presente processo é o lançamento de ofício de IRRF
sobre pagamentos a beneficiários não identificados e sem causa em razão de promoção
utilizando-se de cartões que são adquiridos junto à prestadora de serviços EDR3 (Cartões BB),
por meio dos quais a tomadora realiza a distribuição de valores segundo determinados critérios
de promoção.
Esta é uma matéria já conhecida desta Turma, como se pode verificar nos
seguintes julgados:
IRRF. REMUNERAÇÃO INDIRETA. CARTÕES DE DÉBITO COM SAQUE EM
DINHEIRO.
IDENTIFICAÇÃO
DA
CAUSA
E
BENEFICIÁRIO.
INAPLICABILIDADE ART. 61, § 1o, DA LEI no 8.981/1995.
No caso de pagamento de dirigentes e empregados via cartões Incentive House, quando
todos os beneficiários estão identificados e trabalham para a empresa, sendo esses
cartões utilizados como dinheiro nos estabelecimentos comerciais e com
autorização/funcionalidade de saque, é incabível a tributação na fonte com base no art.
61, § 1o, da Lei no 8.981/1995. (Acórdão CARF no 1401-004.002, de 12/11/2019)

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS
NÃO IDENTIFICADOS /PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, a alíquota de
trinta e cinco por cento, além de quaisquer pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas
a beneficiário não identificado, também os pagamentos efetuados ou recursos entregues
a terceiros ou sócios, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou
a sua causa. A compra de cartões prépagos de uso no comércio em geral, sem a
justificação da causa da aquisição, bem como sem a identificação daqueles que fizeram
uso do prêmio, se submete à tributação do imposto de renda na fonte, à alíquota de trinta
e cinco por cento. (Acórdão CARF no 1401-000.882, de 05/07/2012)

IRPJ. CSLL. IRRF. PAGAMENTOS. COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU
CAUSA.
A comprovação da operação ou da causa dos pagamentos realizados, bem assim das
condições de dedutibilidade das despesas correspondentes, exige elementos probatórios
consistentes, sobre os quais não possam pairar dúvidas.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000026/2011-27

No caso, a alegação de pagamento de bonificações pelo cumprimento de metas de
vendas, desacompanhada de recibos individualizados e sem qualquer demonstração das
vendas supostamente bonificadas, aliada aos indícios de destinação diversa daquela
arguida, não perm ite que se entenda comprovada a operação ou causa. (Acórdão CARF
no 1401-00.046, de 10/12/2019)
Pode-se verificar nos precedentes acima que a Turma consolidou entendimento de
que incumbe ao sujeito passivo demonstrar a causa dos pagamentos, bem como os beneficiários.
Se o sujeito passivo logra comprovar a causa dos pagamentos, que normalmente gira em torno de
incentivos a empregados, prestadores de serviços ou mesmo clientes, e, também, identifica os
beneficiários, o lançamento de IRRF é julgado insubsistente. Caso não logre comprovar a causa
ou identificar os beneficiários, o lançamento deve ser mantido.
No caso em tela, não pode prevalecer a tese da contribuinte de que o valor teria
sido pago à EDR3 para que esta decidisse autonomamente a quem, quanto e por quê distribuiria
os recursos da ORTOESTE IMPLANTES. O que se verifica, na espécie, é uma conduta
insistente da contribuinte para impedir a fiscalização de apurar o crédito tributário e, neste
momento, confundir o julgador administrativo.
Tal conduta iniciou com a recusa injustificada de atender a intimação da
fiscalização para esclarecer a operação com a EDR3, apresentar o contrato e identificar causas e
beneficiários. E continua agora com a tese inverossímil de que entregava dinheiro para a EDR3
para que esta fizesse o que quisesse com ele!
A existência de um contrato é evidente. É verdade que um contrato não precisa ser
formal ou até mesmo escrito. Mas, os indícios demonstram que tal contrato escrito existe,
primeiro pelos valores envolvidos que, como a própria contribuinte reconhece, são relevantes.
Segundo por que as notas fiscais da EDR3 fazem referência expressa a Comissão agência de
6,5% conf. Cláusula 3a do contrato.
Ademais, a contribuinte, mesmo não dispondo de uma via escrita do contrato,
poderia perfeitamente informar à fiscalização seu objeto, as prestações contratadas com a EDR3,
o escopo da campanha de incentivo (as notas fiscais referem-se a Expert Card BB campanha de
incentivo). Explicar, enfim, quem a ORTOESTE estava incentivando (beneficiário) e por quê
(causa do pagamento), além dos respectivos valores. É razoável supor que tais informações
estejam contidas em relatórios elaborados pela EDR3.
De fato, a única conclusão lógica é que as notas fiscais referem-se a pagamentos
de comissão, que são receitas da EDR3, e a transferências de recursos para a EDR3 efetuar os
pagamentos a terceiros. Estes recursos não configuram receitas da EDR3, mas recursos de
terceiros que apenas transitam por sua conta devido à natureza da prestação de serviço.
A contribuinte insurge-se contra o lançamento com suporte em provas indiciárias,
mas indícios são exatamente o que a fiscalização tinha à disposição, uma vez que a contribuinte,
de forma injustificada, não atendeu a intimação para apresentar as informações necessárias para
a comprovação cabal dos fatos apurados.
Repise-se, não há nenhuma verossimilhança na afirmação de que a contribuinte
passava recursos à prestadora de serviços para que esta pagasse os incentivos àqueles que
cumpriram os objetivos estipulados naquele período. Não faz nenhum sentido que a
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000026/2011-27

ORTOESTE transfira recursos seus para a EDR3 para que esta faça pagamentos a pessoas
absolutamente desvinculadas da ORTOESTE, que incentive objetivos totalmente desvinculados
da ORTOESTE, com valores e beneficiários completamente desconhecidos da ORTOESTE.
Assim, uma vez que a contribuinte não logrou identificar os beneficiários bem
como as causas dos pagamentos a terceiros, feitos por meio da prestadora de serviços EDR3, é
de se manter, no mérito, o lançamento de ofício.
Ilegalidade da multa exasperada de 112,5%.
Neste ponto, penso que a tese da contribuinte também não deve ser acolhida.
Não se trata aqui de um bis in idem punitivo conforme alegado pela recorrente.
Primeiro, a ausência de comprovação do beneficiário ou da causa do pagamento
integra a regra matriz de incidência tributária. Trata-se de hipótese tributária e, como é cediço,
tributo não constitui sanção de ato ilícito, conforme inteligência do artigo 3o do Código
Tributário Nacional.
Segundo, em razão do lançamento de ofício impõe-se multa de ofício em razão do
descumprimento de obrigação principal, conforme disposto no artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996.
Terceiro, deixar de atender as intimações da autoridade fiscal, violando o dever de
colaboração legalmente previsto na legislação tributária e buscando dificultar a caracterização da
ocorrência do fato jurídico tributário é ato ilícito e tem, aí sim, como sanção, o agravamento da
multa de ofício.
São, portanto, regras matrizes distintas. Não há que se confundir o critério
material do antecedente da regra matriz de incidência tributário do IRRF (deixar de comprovar o
beneficiário ou a causa do pagamento) com a hipótese de agravamento da multa (deixar de
atender à intimação de forma injustificada). Uma tributária, direito material, que tem como
consequente a obrigação tributária (sem caráter punitivo) e outra sancionatória de conduta ilícita,
cujo consequente é o agravamento da multa de ofício.
Para exemplificar a distinção das duas regras matrizes, basta dar um exemplo
singelo. Caso, a contribuinte houvesse apresentado uma resposta por escrito à fiscalização,
dentro do prazo – que foi, inclusive prorrogado – informando os dados e elementos probatórios
de que dispusesse, não haveria causa para a aplicação do agravamento da multa, mas, ainda
assim, poderia haver a configuração da hipótese tributária.
Mas, não foi o que aconteceu no presente caso. Conforme mencionado
anteriormente, houve uma conduta deliberada da contribuinte de não atender a fiscalização e,
com isso, dificultar a apuração do fato jurídico tributário, de suas características, causa, valores,
beneficiários. A conduta de não atender a intimação da fiscalização violou o dever jurídico de
colaboração dos contribuinte, que pode ser verificado nos seguintes dispositivos legais:
- Código Tributário Nacional:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000026/2011-27

arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas.
Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre que
possível, em um dos livros fiscais exibidos; quando lavrados em separado deles se
entregará, à pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada pela autoridade a que se
refere este artigo.
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios
ou atividades de terceiros:
I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;
III - as empresas de administração de bens;
IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
V - os inventariantes;
VI - os síndicos, comissários e liquidatários;
VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo,
ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de
informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a
observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
- Código Civil:
Art. 1.193. As restrições estabelecidas neste Capítulo ao exame da escrituração, em
parte ou por inteiro, não se aplicam às autoridades fazendárias, no exercício da
fiscalização do pagamento de impostos, nos termos estritos das respectivas leis
especiais.
Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa
guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade,
enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados.
Legislação do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99, vigente na época dos fatos
geradores):
Art.927.Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000026/2011-27

Art.928.Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123,
Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e Lei no 5.172, de 1966, art.
197).
§1oO disposto neste artigo aplica-se, também, aos Tabeliães e Oficiais de Registro, às
empresas corretoras, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, às Juntas
Comerciais ou repartições e autoridades que as substituírem, às caixas de assistência, às
associações e organizações sindicais, às companhias de seguros e às demais pessoas,
entidades ou empresas que possam, por qualquer forma, esclarecer situações de
interesse para a fiscalização do imposto (Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art. 2o).
§2oSe as exigências não forem atendidas, a autoridade fiscal competente cientificará
desde logo o infrator da multa que lhe foi imposta (art. 968), fixando novo prazo para o
cumprimento da exigência (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123, §1o).
§3oSe as exigências forem novamente desatendidas, o infrator ficará sujeito à
penalidade máxima, além de outras medidas legais (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
123, §2o).
§4oNa hipótese prevista no parágrafo anterior, a autoridade fiscal competente designará
funcionário para colher a informação de que necessitar (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 123, §3o).
§5oEm casos especiais, para controle da arrecadação ou revisão de declaração de
rendimentos, poderá o órgão competente exigir informações periódicas, em formulário
padronizado (Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art. 2o, parágrafo único).

Desta forma, a conduta que deixa de atender injustificadamente à intimação da
autoridade fiscal viola o dever de colaboração e configura hipótese de agravamento da multa de
ofício por ato ilícito conforme previsão do artigo 44 da Lei no 9.430/1997:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
[...] – grifei.
Impende salientar que a contribuinte foi intimada em 30/11/2010 a apresentar
esclarecimentos e elementos probatórios como segue:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000026/2011-27

[...]

[...]
Entretanto, até o encerramento do procedimento fiscal em 10/03/2011, não havia
atendido a intimação da autoridade fiscal, conforme apontado no Termo de Verificação Fiscal:

[...]

Quanto à alegação de inconstitucionalidade da multa de 112,5%, os julgadores
administrativos não são competentes para se pronunciar, conforme Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, diante dos fatos expostos, tenho que o recurso voluntário, neste ponto,
deve ter o provimento negado.
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000026/2011-27

Carlos André Soares Nogueira

Declaração de Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga
Com a devida vênia, ao brilhante voto do Conselheiro Relator, acabei por divergir
de seu voto, tão-somente quanto a questão do agravamento da multa.
Trata-se de prática comum, várias vezes já julgada por essa turma, em que a
contribuinte pretende não “encarecer” a folha de empregados da empresa e para isso utiliza-se
desse subterfugio, diga-se de passagem, não lícito para a diminuição de encargos trabalhistas.
Nesse tipo de prática, o objetivo da empresa é apenas de diminuir os encargos
trabalhistas, pagando a seus empregados uma espécie de “bônus” sem as devidas contribuições
sociais que sobre elas deve incidir.
É obvio que tal prática está a margem da legislação tributária e como tal,
representa uma conduta dolosa e, nesse caso, caberia até uma multa qualificada, aplicável nos
casos de sonegação, fraude ou conluio, conforme previsão expressa do artigo 44, §1o da Lei
9.430/96.
Entretanto, o agravamento da multa foi feito em razão do não atendimento à
fiscalização, com base no §2o do mesmo dispositivo.
Entendo que esse artigo, somente seria aplicável se a omissão do contribuinte
tivesse gerado qualquer prejuízo à fiscalização e esse não é o caso, aliás, a omissão do
contribuinte somente provocou consequência em prejuízo próprio, afinal já tivemos outros casos
nessa mesma turma em que foi dado parcial provimento ao recurso do contribuinte que
demonstrou para quem foram feitos os pagamentos.
Recentemente, a Câmara Superior enfrentou tal matéria e a conclusão do Relator,
o Conselheiro Caio Quintela, foi de que a multa não poderia ser agravada se a omissão do
contribuinte o prejudicou, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA AGRAVADA. ATRASO E ATENDIMENTO PARCIAL DAS INTIMAÇÕES.
INOCORRÊNCIA DE OBSTRUÇÃO OU EMBARAÇO. AFASTAMENTO DO
AUMENTO DA SANÇÃO.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000026/2011-27

(...)
In casu, reforça o descabimento da ampliação da pena o fato da inércia pontual e do
atraso do contribuinte verificados não representarem efetivo obstáculo na apuração
da infração tributária, propriamente considerada, além da constatação de que tais
falhas apenas dariam margem a consequências potencialmente desfavoráveis ao
próprio sujeito passivo.
Processo no 15563.720068/2013-33 - Acórdão no 9101-005.012 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 09 de julho de 2020 – Relator: Caio César Nader Quintella
O agravamento da multa de ofício é medida excepcional e extrema e não deve ser
realizado se houver dúvidas na sua aplicação.
Ademais, no caso em análise, estamos penalizando duplamente o contribuinte pela
mesma conduta. Apenas por analogia, temos a súmula CARF no 133 que proíbe a majoração da
multa no caso de arbitramento do lucro, conforme descrito abaixo:
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Neste contexto, e considerando o racional que orienta a Súmula CARF no 133, não
é possível afirmar que as intimações dirigidas à Contribuinte veicularam exigências cujo não
atendimento possa justificar o agravamento da penalidade.
Neste sentido, é que, novamente rendendo homenagens ao voto do i. Relator,
orientei meu voto para dar provimento ao recurso apenas para desagravar a multa aplicada.
(assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital